Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Pan S/A em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que fora ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Luana Rodrigues Falcão –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora, cominando aos credores, dentre os quais o banco agravante, que se abstivessem de efetuar descontos mensais no contracheque e na conta corrente da agravada em valores que superassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, fixando multa equivalente ao triplo da quantia que excedesse os limites apurados na decisão, por cada descumprimento, determinando que a agravada indicasse o valor a ser descontado por cada credor, respeitando os limites fixados, proporcionalmente à dívida com cada um deles. A tutela de urgência formulada pela agravada[2] almejava a suspensão dos pagamentos dos contratos bancários até decisão final do processo; ou a limitação dos descontos no contracheque e conta corrente da agravada em 35% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação; e, por fim, a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes e suspensão da cobrança dos débitos, Segundo o provimento guerreado, os descontos realizados no contracheque e conta corrente não estavam sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei Distrital n.o 7.239/2023, devendo ser observada a margem consignável de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta da agravada, após abatimento dos descontos compulsórios, reservando 35% para descontos de empréstimos e 5% (cinco por cento) de cartão de crédito, motivo pelo qual os descontos necessitavam ser ajustados, pois estavam afetando a subsistência da agravada e ignorando parâmetros mínimos de sua dignidade. Nesse sentido, consignara que a Lei Distrital n.o 7.239/2023 inovara ao estabelecer os mesmos limites dos empréstimos consignados aos descontos em conta corrente do consumidor, afastando, assim, a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua efetiva desconstituição, vez que proferido em desacordo com a legislação e jurisprudência sedimentada em ambiente de precedentes qualificados. Como fundamentos aptos a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o Juízo primevo, ao conceder a antecipação de tutela, limitando todos os descontos, sem fazer distinção dos pagamentos em contracheque e conta corrente, desrespeitara importantes preceitos legais, notadamente o Recurso Especial 1872441/SP (Tema 1.085), julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não estabelecera limite para os empréstimos descontados diretamente na conta corrente quando autorizado pelo consumidor. Asseverara que, em relação ao argumento de que as dívidas estariam comprometendo a sobrevivência da agravada e de sua família, em momento algum concedera crédito de forma irresponsável, excedendo o limite consignável previsto em lei, porquanto, quando da concessão de empréstimos consignados, foram realizadas todas as análises e observado o limite de descontos na margem de 35% dos rendimentos da agravada, segundo margem disponibilizada por sua própria fonte pagadora, não havendo razão de ser prejudicado pela desídia da parte agravada, que contratara crédito com diversas instituições de maneira totalmente irresponsável, enquanto agira em estrita observância aos limites da lei. Pontuara, ademais, que a cliente tivera acesso a todos os termos e condições do contrato, prazos, taxas e valores que seriam descontados e, de uma simples consulta de seu contracheque, seria possível avaliar o comprometimento da margem consignável e de seus limites disponíveis, não havendo a ocorrência de fato superveniente que justificasse alteração do contrato, que a impedisse de cumpri-lo, devendo ser respeitada a liberdade das partes de pactuarem cláusulas e obrigações, conforme seus interesses e conveniências, e o cumprimento das condições estabelecidas. Ressaltara, nesse sentido, que, sendo o contrato um ato bilateral, somente poderia ser alterado por concordância de ambas as partes e não arbitrariamente como pretendera a agravada. Acentuara que a verdadeira intenção da parte agravada era de deixar de pagar o acordado e continuar assumindo novas dívidas, descumprindo o contrato que fora livremente pactuada. Aduzira a existência da falta de interesse de agir da autora, haja vista que seus rendimentos e valores líquidos superam o mínimo existencial de R$ 600,00, segundo fixado pelo Decreto 11.150/2022. Requestara, ainda, a revogação da imposição da multa ou ao menos a redução do valor da multa diária imposta, aduzindo ser totalmente injusta, abusiva e exagerada e, principalmente indevida, posto que não se enquadrara nos requisitos legais supracitados, sendo comprovadamente excessiva frente aos fatos narrados, e o prequestionamento alusivo à violação dos artigos 7o, 300 do CPC; dos artigos 6o, incisos XI, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, da Lei 14.181/21; e do artigo 1o da Lei no 13.172/2015. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Pan S/A em face da decisão[3] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que fora ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Luana Rodrigues Falcão –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora, cominando aos credores, dentre os quais o banco agravante, que se abstivessem de efetuar descontos mensais no contracheque e na conta corrente da agravada em valores que superassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, fixando multa equivalente ao triplo da quantia que excedesse os limites apurados na decisão, por cada descumprimento, determinando que a agravada indicasse o valor a ser descontado por cada credor, respeitando os limites fixados, proporcionalmente à dívida com cada um deles. A tutela de urgência formulada pela agravada[4] almejava a suspensão dos pagamentos dos contratos bancários até decisão final do processo; ou a limitação dos descontos no contracheque e conta corrente da agravada em 35% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação; e, por fim, a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes e suspensão da cobrança dos débitos, De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua efetiva desconstituição, vez que proferido em desacordo com a Legislação Pátria e Jurisprudência vigente. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravada pelo agravante, as quais são decotadas diretamente em folha de pagamento e na conta corrente de titularidade da mutuária, a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão do acerto do decisório que reputara a viabilidade da limitação das prestações dos empréstimos fomentados à agravada, pelo agravante, ao aludido percentual, independentemente da natureza dos mútuos. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pela agravada, e concedida via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara à obtenção da própria prestação visada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada. Vejamos. Consoante se observa do aduzido na inicial, a agravada alegara que concertara com várias instituições financeiras, dentre as quais o agravante, empréstimos em que as prestações são debitadas diretamente em seus contracheques e em suas contas bancárias. Segundo informara, encontram-se vigentes 4 (quatro) contratos de mútuos, 2 (dois) contratos de cartão de crédito, além de subsistirem débitos em atraso[5]. A par do pactuado, almeja a agravada afastar o convencionado e suspender o pagamento das prestações ajustadas alicerçada na Lei do Superendividamento (CDC, arts. 104-A e segs.). Conforme se infere da pretensão formulada, almejara suspender a totalidade dos descontos provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos mútuos, impondo-se aos credores a obrigação de suspender qualquer cobrança advinda dos contratos expostos, pelo interregno temporal individualizado, a fim de que possa ser assegurado o mínimo existencial garantido até a repactuação das dívidas. Como lastro dessa pretensão, sustentara que seus rendimentos brutos estão sendo integralmente consumidos, de modo que sua própria subsistência está sendo comprometida com as prestações ajustadas. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões contratuais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que seja afastado o que restara livremente avençado. Conforme pontuado, a agravada firmara com os credores contratos de mútuos, de modo que as prestações devidas, relativas a esses empréstimos, são descontadas diretamente em folha de pagamento e em conta corrente. A pretensão fora formulada com lastro na Lei no 14.181/22, que inserira os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor. Com lastro nesse normativo é que a demandante vindicara a suspensão dos descontos lançados em seu contracheque e em suas contas bancárias a título de mútuos consignados e dos empréstimos pessoais que concertara com as instituições individualizadas. Sob essa realidade, aferido que o pleito deduzido na subjacente ação de repactuação de dívidas fundamentara-se na processualística atinente à Lei do Superendividamento, imperiosa a observância do rito nela consignado. Quanto ao ponto, afigura-se oportuno reproduzir a literalidade do disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Da textualidade da normatização invocada pela agravada sobeja a inviabilidade de acolhimento da pretensão que deduzira em ambiente liminar. E essa apreensão exsurge inexorável defronte simples leitura dos dispositivos consumeristas invocados, os quais preveem, como etapa incipiente do ritual previsto para ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento. Aludida regulamentação legal contemplara a possibilidade de suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação apenas após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, determinando, ademais, que aquele que injustificadamente abstenha-se de comparecer ao ato submeter-se-á compulsoriamente ao plano de pagamento da dívida. Sob essa realidade, e em estrita observância à modulação legal e objetiva conferida pela agravada ao pleito que aviara, inviável o acolhimento da suspensão postulada, devendo, de conformidade com a preceituação legal, eventual medida de urgência ser apreciada somente após oportunizada a tentativa de conciliação entre as partes, mediante apresentação, inclusive, de proposta de plano de pagamento, não se conformando a esse instrumental a simples proposição de limitação dos débitos a percentual incidente sobre a remuneração da consumidora. Inviável que a ritualística processual seja ignorada e haja interseção judicial sobre o convencionado antes mesmo da formulação de proposição de acertamento. Ao invés do intuído pela mutuária, a proteção conferida ao consumidor superendividado visa preservar a boa-fé e a dignidade humana, não estando vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado. De acordo com aludidos princípios, a ritualística estabelecida visa precipuamente prestigiar a conciliação em ambiente de superendividamento, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação. Assim é que, optando por lastrear a pretensão que formulara em aludidas disposições, a agravada está jungida ao ritual pontuado. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS - LEI No 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0015798-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 22.07.2022)”(TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - OBERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 14.181/21 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NECESSIDADE DE AGUARDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - O deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)- Revela-se prudente manter a vigência dos contratos discutidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sendo que a inclusão/manutenção dos dados da devedora nos cadastros restritivos constitui exercício regular do direito do credor. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA CENTRADA EM BASE CONSTITUCIONAL - MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA - CONCRETIZAÇÃO - PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. A CR proclama no inciso III do art. 1o que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito; por conseguinte, esse vetor fundante deve ser considerado no que respeita à proteção do salário ou da remuneração, pois uma vez aviltado, considerando que o estado moderno ostenta como núcleo axiológico o trabalho e a respectiva remuneração, a exclusão da retribuição pecuniária implica na afronta principiológica encimada. Se a argumentação desenvolvida na petição inicial perpassa raciocínio constitucional, a resposta jurídica deve privilegiar a senda principiológica constante da CR. A contratação de empréstimos, não se pode desconhecer, em algumas situações assume certa complexidade, como o "superendividamento" e o comprometimento do mínimo existencial com consequente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CR). "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (§ 1o do art. 54-A do CDC). Verificado no caso concreto que as dívidas da Autora superam seus rendimentos mensais, resta malferido o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser determinada a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000220018717001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07344338520218070000 DF 0734433-85.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável que, antes de viabilizada a realização de audiência conciliatória e à míngua de apresentação de plano de pagamento das dívidas que a afligem, seja deferida a tutela de urgência postulada pela agravada consubstanciada na suspensão de exigibilidade dos débitos detidos perante as instituições que individualizara ou a limitação dos descontos. A postulação que formulara e deferida pelo Juízo singular à guisa de tutela provisória, em suma, não se afina com a ritualística procedimental, implicando, ademais, interseção sobre as bases negociadas à margem de plano para realização das obrigações na forma autorizada pelo legislador especial. E a tutela deferida, ainda que lastreada na prevenção de que a mutuária fique desprovida do mínimo existencial, não pode implicar sua desobrigação pura e simples. Está e continuará obrigada a adimplir os mútuos que contratara, ainda que sob bases diversas. Assinala-se, ainda que, caracterizada eventual inadimplência, o aviamento de pretensão destinada à repactuação do débito não elide seus efeitos nem obsta o exercitamento dos direitos que dela emergiram, somente podendo ser elidida eventual mora mediante o oferecimento do equivalente à íntegra da obrigação. Destarte, o fato de ter agitado pretensão destinada à repactuação do débito dos contratos que concertara não é apto a determinar que seja obstado que os credores, caracterizada sua inadimplência, extraiam os efeitos dela originários, inclusive a inscrição do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Deve ser ressalvado, ademais, que, ao invés do intuito pelo decisório arrostado, a apreensão da observância ou inobservância da margem consignável, defronte a pluralidade de mútuos contratados pela agravada, deve ser realizada de forma individualizada, jamais mediante a consideração de todos os mútuos como se fossem um só e fomentados por um mesmo mutuante, notadamente quanto sequer apresentado plano de renegociação. Demais disso, inviável que seja relegado à mutuária a opção pela forma de modulação das prestações, porquanto, não obstante a natureza consumerista do relacionamento, está-se no ambiente de relações obrigacionais, que, portanto, são pautadas pelo convencionado e pelos limites legalmente impostos. Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pela agravada, conquanto relevante, não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja mantida a antecipação de tutela recursal deferida. Sob essa realidade, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, é que a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece prosperar, ao revés, devendo ser modulados seus efeitos. Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira a agravada falece plausibilidade, ensejando a necessidade de suspensão da decisão arrostada. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, conforme assinalado inicialmente, o que é confirmado pelo fato de que a agravada almejara a suspensão ou a imediata limitação dos mútuos contratados, derivando que, obtida a prestação almejada, realizar-se-á seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pela agravada não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Ademais, da negativa da tutela, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação à agravada, tornando imperativa a observância do contraditório antes da definição da questão. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, não se afigura viável a concessão da tutela de urgência almejada pela agravada ante a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalve-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação do agravo no que diz respeito à insurgência formulada em relação ao valor da multa. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, de forma a sobrestar a tutela provisória demandada pela agravada, restabelecendo os descontos atinente aos mútuos nos moldes em que foram contratados. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 62300675 (fls. 23/27). [2] Tutela de urgência de ID 198181130 (fls. 5/25) do processo originário. [3] Decisão de ID 62300675 (fls. 23/27). [4] Tutela de urgência de ID 198181130 (fls. 5/25) do processo originário. [5] Documento de ID 198181130 (fls. 5/25) – Pág. 23, do processo originário.